Tribunal: TJDFT
Processo: 0035134-77.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035134-77.2014.8.07.0018 RECORRENTE: WANDA ZANCHI AGRA MARAPODI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I- Trata-se de recurso especial, interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, complementado por embargos de declaração, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE PROPORCIONAL EM INTEGRAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE EFEITO INFRINGENTES PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no julgamento da apelação interposta contra sentença proferida na ação de conversão de aposentadoria proporciona em integral cumulada com indenizatória. 1.1. Nas razões dos embargos, a autora assevera que o acórdão foi omisso pois deixou de apreciar o pedido de condenação do réu ao pagamento de danos morais. Aponta, ainda, obscuridade e contradição quanto à prescrição das parcelas que suplantam o quinquênio anterior à propositura da ação, sob o argumento de que o requerimento administrativo suspende o prazo prescricional. 2. As alegações de obscuridade e omissão, na verdade reverem-se à insatisfação da recorrente com o resultado do julgamento. 2.1. O pedido de que seja afastada a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação foi claramente decidido no acórdão embargado nos estritos limites do pedido inicial, uma vez que a própria demandante, na exordial, pediu "a exclusão das parcelas já alcançadas pela prescrição quinquenal". 3. Assiste razão ao recorrente quanto à alegada omissão, pois o acórdão deixou de apreciar o pedido de condenação do réu ao pagamento de danos morais. 3.1. Todavia, o reconhecimento da conversão da aposentadoria proporcional em integral não é suficiente para configurar a violação aos direitos fundamentais da personalidade. 3.2. Jurisprudência: "(...) O mero reconhecimento de que a parte autora faz jus à aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, não enseja indenização por danos morais. 3. Embargos de declaração providos, sem efeitos modificativos. Decisão unânime". (20110112292032APO, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 25/10/2016). 3.3. "(...) Na hipótese dos autos, a readequação dos valores dos benefícios previdenciários foi imposta por decisão judicial transitada em julgado, portanto não houve ato ilícito ou conduta antijurídica perpetrada pela apelada/ré e, por consequência, não há que se falar em dever de indenizar quaisquer danos suportado pelo Apelado em razão da redução de seus proventos de aposentadoria. (...)". (20130110545847APC, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 29/8/2016). 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão apontada pelo recorrente. Conferindo-se efeito infringentes, o pedido de condenação aos danos morais foi julgado improcedente. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 4o do Decreto 20.910/32, sustentando que o requerimento administrativo suspende a prescrição quinquenal, que começa a correr após o pronunciamento final da Administração, resguardado o direito da parte com relação às parcelas retroativas, considerando-se prescritas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à data do protocolo do requerimento administrativo. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Mariana Prado Garcia de Queiroz Velho, OAB/DF 16.362. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A propósito, confira-se, ainda, o AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao artigo 4o do Decreto 20.910/32, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não poderia prosseguir. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “o exame obedeceu ao critério objetivo necessário”, que “o acórdão foi proferido nos estritos limites do pedido inicial, uma vez que a própria demandante, na exordial, pediu ‘a exclusão das parcelas já alcançadas pela prescrição quinquenal’ (fls. 17)” (ID 14036464). Com efeito, conforme a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o EDcl no AgInt no AREsp 1218650/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 3/6/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Mariana Prado Garcia de Queiroz Velho, OAB/DF 16.362. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004